Tribunal: STJ
Processo: 1003079-81.2020.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012417 - SP (2025/0300186-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DALILA CAROLINE CARDOSO CLEMENTE
AGRAVANTE
: DAYANNE CAROLINE CARDOSO CLEMENTE
AGRAVANTE
: MARIA IDALINA CARDOSO CLEMENTE
ADVOGADOS
: GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO - SP295104
HUGO CRIVILIM AGUDO - SP358091
THAIS ROSENBAUM BERGO - SP374849
GUILHERME MARTINS BARBATTO PIVA - SP444034
AGRAVADO
: GUILHERME TINTI HERBELLA
ADVOGADOS
: VICTOR CELSO GIMENES FRANCO FILHO - SP343906
RENATO TINTI HERBELLA - SP358477
AMANDA ALVES RABELO MANGANARO - SP343658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53005690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: eedd5cea-6072-4cf4-abc3-efb79413a695

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: eedd5cea-6072-4cf4-abc3-efb79413a695

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012417 - SP (2025/0300186-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DALILA CAROLINE CARDOSO CLEMENTE
AGRAVANTE
: DAYANNE CAROLINE CARDOSO CLEMENTE
AGRAVANTE
: MARIA IDALINA CARDOSO CLEMENTE
ADVOGADOS
: GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO - SP295104

HUGO CRIVILIM AGUDO - SP358091

THAIS ROSENBAUM BERGO - SP374849

GUILHERME MARTINS BARBATTO PIVA - SP444034
AGRAVADO
: GUILHERME TINTI HERBELLA
ADVOGADOS
: VICTOR CELSO GIMENES FRANCO FILHO - SP343906

RENATO TINTI HERBELLA - SP358477

AMANDA ALVES RABELO MANGANARO - SP343658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por DALILA CAROLINE CARDOSO
CLEMENTE, DAYANNE CAROLINE CARDOSO CLEMENTE e MARIA IDALINA CARDOSO
CLEMENTE contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Ação: de cobrança, ajuizada por GUILHERME TINTI HERBELLA, em face da
parte agravante.
Sentença: julgou procedente o pedido.
Documento eletrônico VDA52064156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:25
Código de Controle do Documento: 53a9c566-9589-4ce2-8a44-03b70f944227

Acórdão: negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA. Em suas razões
recursais, a parte apelante cuidou de questionar os fundamentos da decisão,
procurando demonstrar o seu desacerto. É o que basta para se reconhecer que foi
suficientemente atendido o mencionado princípio, não havendo razão para falar em
vício de forma. Além disso, não se depara com qualquer óbice ao conhecimento do
apelo, o que determina que se proceda à formulação do juízo de mérito.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. RÉS QUE ALEGAM
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO
FATO MODIFICATIVO, ÔNUS QUE CABIA ÀS DEMANDADAS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES EMPRESTADOS FORAM TRANSFERIDOS.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO
DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA
OBSERVAÇÕES EFETUADAS. RECURSO DAS RÉS IMPROVIDO, COM
LEI 14.905/2024.
OBSERVAÇÃO. 1. Em sua defesa, as rés não negaram a transferência dos valores para
sua conta, mas alegaram que eram direcionados para terceiro, com quem o autor
mantinha parceria comercial, afirmando que jamais mantiveram relação jurídica com o
apelado. Entretanto, o conjunto probatório revela que efetivamente se estabeleceu o
vínculo contratual entre as partes, não tendo as demandadas atendido ao ônus de
demonstrar o fato alegado em defesa (CPC, artigo 373, II)., o que autoriza o
acolhimento do pedido condenatório, tal como reconhecido na sentença. 2. Em razão
desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária
sucumbencial a 15% do valor da condenação. 3. A partir da entrada em vigor da
que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção
Lei 14.905/2024,
monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou a incidência do
Agravo interno:
óbice da Súmula 7 do STJ. Reprisa parte do mérito do recurso especial. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA52064156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:25
Código de Controle do Documento: 53a9c566-9589-4ce2-8a44-03b70f944227

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52064156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:25
Código de Controle do Documento: 53a9c566-9589-4ce2-8a44-03b70f944227

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.417 / SP
Número Registro: 2025/0300186-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030798120208260482
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALILA CAROLINE CARDOSO CLEMENTE
AGRAVANTE : DAYANNE CAROLINE CARDOSO CLEMENTE
AGRAVANTE : MARIA IDALINA CARDOSO CLEMENTE
ADVOGADOS : GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO - SP295104
HUGO CRIVILIM AGUDO - SP358091
THAIS ROSENBAUM BERGO - SP374849
GUILHERME MARTINS BARBATTO PIVA - SP444034
AGRAVADO
: GUILHERME TINTI HERBELLA
ADVOGADOS : VICTOR CELSO GIMENES FRANCO FILHO - SP343906
RENATO TINTI HERBELLA - SP358477
AMANDA ALVES RABELO MANGANARO - SP343658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DALILA CAROLINE CARDOSO CLEMENTE
Documento eletrônico VDA52999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:09
Código de Controle do Documento: 0ff70d0d-cd3e-4020-b468-0db8da5c1fbe

AGRAVANTE : DAYANNE CAROLINE CARDOSO CLEMENTE
AGRAVANTE : MARIA IDALINA CARDOSO CLEMENTE
ADVOGADOS : GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO - SP295104
HUGO CRIVILIM AGUDO - SP358091
THAIS ROSENBAUM BERGO - SP374849
GUILHERME MARTINS BARBATTO PIVA - SP444034
AGRAVADO
: GUILHERME TINTI HERBELLA
ADVOGADOS : VICTOR CELSO GIMENES FRANCO FILHO - SP343906
RENATO TINTI HERBELLA - SP358477
AMANDA ALVES RABELO MANGANARO - SP343658
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:09
Código de Controle do Documento: 0ff70d0d-cd3e-4020-b468-0db8da5c1fbe